Tribunal: STF
Processo: ACO 3568
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária ajuizada pela União em desfavor do Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou, por decisão unânime, o julgamento antecipado parcial do mérito no qual declarei a invalidade do contrato de cessão de uso em condições especiais da Ilha de Fernando de Noronha (doc. eletrônico 116).



    Resta, ainda, a análise dos requisitos legais do acordo entabulado entre as partes para a gestão compartilhada das atribuições em matéria ambiental.



    A Assembleia Popular Noronhense comparece ao processo requerendo seu ingresso no feito. (documento eletrônico 117)



    Bem examinado o pedido, cumpre esclarecer que a presente ação civil originária veicula conflito entre a União e ente federado, o que atrai a competência do Supremo Tribunal Federal.



    O reconhecimento da invalidade do contrato de cessão firmado entre União e Estado de Pernambuco esgota a controvérsia trazida a esta Corte, de forma que a autocomposição relacionada aos temas ambientais apenas sistematiza as atribuições já estabelecidas no texto constitucional, sem qualquer inovação na ordem jurídica.



    Assim, o acordo não se consubstancia num fim, mas no compromisso entre os entes da federação de fielmente cumprir mandamentos já normatizados pela política nacional do meio ambiente.



    Ademais, a eventual homologação do acordo depende tão somente de análise dos aspectos formais exigidos em lei, uma vez que o conteúdo das obrigações consubstancia-se em livre manifestação de vontade das partes, protagonistas da solução negociada.



    Com efeito, a participação popular pode e deve ser efetiva junto aos órgãos e entes responsáveis pela execução das políticas públicas relacionadas à proteção ambiental.



    Esgotada a prestação jurisdicional com o referendo do Supremo Tribunal Federal e, com o objetivo de evitar tumulto no processo, determino o desentranhamento da petição da Assembleia Popular Noronhense (documentos eletrônicos 117 a 127).



    Sem prejuízo, determino o encaminhamento dos referidos documentos às partes para que tomem ciência e possibilitem a ampla participação da sociedade civil na execução das obrigações pactuadas, na elaboração dos estudos necessários à garantia do desenvolvimento sustentável da região e ao integral cumprimento dos ditames constitucionais.



    Publique-se.



    Brasília, 21de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator